Tribunal: TJMT
Processo: 1036402-77.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036402-77.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONARDO REIS BREGUNCI - CPF: 697.211.141-20 (RECORRIDO), LEONARDO REIS BREGUNCI - CPF: 697.211.141-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO. FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A ALÍQUOTA APLICADA NO LANÇAMENTO DE IPTU. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que determinou a aplicação de alíquota diferenciada para o cálculo do IPTU referente ao imóvel do Recorrido. O Recorrente alega que a aplicação de alíquota diferenciada de 0,4% (quatro décimos por cento) para a fração de área comum edificada e 2% (dois por cento) para a área não edificada é indevida, sustentando a legalidade do lançamento tributário conforme efetuado.

2.

A parte agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão monocrática por entender que esta se encontra em consonância com a legislação municipal e com os princípios da legalidade e da capacidade contributiva.

3.

O agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá não traz novos elementos capazes de alterar a decisão já proferida. A questão relativa à alíquota diferenciada de IPTU foi corretamente analisada na decisão monocrática, a qual está em conformidade com a legislação tributária aplicável, que prevê a aplicação de alíquotas distintas para áreas edificadas e não edificadas, visando a justiça tributária e a observância do princípio da capacidade contributiva.

4.

A decisão agravada considerou corretamente a legislação municipal de Cuiabá, que estabelece a alíquota de 0,4% para áreas comuns edificadas e de 2% para áreas não edificadas, conforme o art. 212 do Código Tributário Municipal e o Decreto nº 7.796/2020, bem como jurisprudência desta Turma Recursal.

5.

Diante da ausência de argumentos novos e substanciais, mantenho a decisão monocrática em todos os seus termos.

6.

Conforme entendimento consolidado
:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DO IPTU – ÁREA COMUM EDIFICADA (DECRETO DE N.º 7796, DE 14/02/20) – INCIDÊNCIA DA ALÍQUOTA DE 0,4% – RESTITUIÇÃO DO VALOR COBRADO A MAIOR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recuso inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pleito inicial, in verbis:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para CONDENAR o reclamado a pagar ao reclamante a restituição das parcelas pagas a maior a título de IPTU, incidindo ao caso a alíquota de 0,4 (quatro décimos por cento), pela fração da área comum, referente aos anos de 2023, 2022, 2021, 2020 e 2019, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que se deu o pagamento do imposto, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1º F da Lei n.º 9494/97, desde a citação válida.

A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

2. A parte recorrente requer em seu recurso a que a sentença de primeiro grau seja reformada para julgar improcedente o pleito inicial. Em contrarrazões, a parte recorrida pugnou pelo não acolhimento do recurso interposto.

3. A parte autora alega em sua inicial que, é proprietário do lote 08, da quadra 05, no Condomínio Supremo Itália (inscrição n. 01.6.33.027.0150.122), localizado na capital desde 2019, e que desde a aquisição efetuava o pagamento do IPTU em quantias indevidas, pois o Município aplicou ao seu imóvel a alíquota de 2% (dois por cento) sobre a área total do imóvel. E, por essa razão, alega ser detentor do direito de restituição das quantias pagas nos anos 2023, 2022, 2021, 2020 e 2019.

4. Foi proferida sentença com a seguinte fundamentação:

“O Código Tributário Nacional, no artigo 212, dispõe sobre as alíquotas incidentes ao cálculo de IPTU. Vejamos:

Art. 212 A base de cálculo do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana é o valor venal do imóvel. Para efeito de cálculo do Imposto, aplicar-se-ão as seguintes alíquotas:

I - Predial:

a) 0,4% (quatro décimos por cento);

II-Territorial:

a) 2,0% (dois inteiros por cento).

Já o Município de Cuiabá detém um Decreto de n.º 7796, de 14/02/20, em que estabelece o conceito de área construída. Destaca-se:

Art. 16. Para cadastramento de condomínios de edificações horizontais e verticais, o requerente deverá apresentar a seguinte documentação específica:

(...)

§ 7º Em caso de distorção do valor venal do imóvel, sempre que esta for identificada:

(...)

II - Considerar-se-á como área construída, para efeito de cálculo e lançamento de tributos imobiliários em condomínios formados por casas e sobrados, a somatória da área construída privativa da unidade autônoma e a fração correspondente à área equivalente de construção das áreas de uso comum;

Nota-se que o ato normativo municipal especificou que em caso de área comum edificada, considera-se o imóvel como sendo área construída, razão pela qual é aplicável ao caso em concreto a alíquota reduzida de 0,40% (quatro décimos por cento).

(...)

Dessa forma, é devida a restituição das parcelas de IPTU pagas a maior pelo autor.”

5. Ao compulsar os autos, verifico que o magistrado de primeiro grau agiu com o costumeiro acerto, uma vez que o fisco municipal estava aplicando a alíquota de IPTU em descompasso com a legislação que rege a matéria.

6. É o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO -PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DO IPTU – ÁREA COMUM EDIFICADA – INCIDÊNCIA DA ALÍQUOTA DE 0,4% (QUATRO DÉCIMOS POR CENTO) – RESTITUIÇÃO DO VALOR COBRADO A MAIOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com a legislação tributária municipal, em se tratando de condomínio formado por casas e sobrados, a área comum, desde que edificada, é considerada área construída, de forma que é cabível à redução da alíquota do tributo para o percentual de 0,4% (quatro décimos por cento). (N.U 1008542-04.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)”

7. Portanto, CONHEÇO do recurso, visto que tempestivo e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença a quo inalterada.

8. Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

(N.U 1038637-17.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024)

7.

Ressalta-se que os pontos principais para a solução do litígio foram apreciados, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

8.

Comungando desse entendimento, vem, o Colendo Superior de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1858518 RJ 2021/0079231-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021, grifos nossos).

9.

Decisão monocrática mantida.

10.

Agravo Interno conhecido e improvido.

11.

Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão monocrática atacada, pelos fundamentos apresentados.

12.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

13.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024